Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-75.2020.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003205-75.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0039-84 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), JULIO CESAR BUZIGNANI - CPF: 661.390.829-00 (APELADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Compra Futura De
Commodities
Agrícolas. Mensagens Via
Whatsapp
.
Alegada Confissão Ficta. Inocorrência. Comparecimento à audiência. Inexist
ência De Contrato Formal.
Desistência da negociação durante a conversa informal. Negócio Jurídico que exige contrato escrito e assinado. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação proposta por empresa compradora para exigir o cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada em suposto contrato de compra futura de soja ajustado por aplicativo de mensagens.

2. A
legação de que as conversas por
WhatsApp
configurariam manifestação de vontade vinculante, ainda que ausente contrato físico assinado
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve formação válida de contrato de compra e venda de soja; (
ii
) se é possível exigir cumprimento ou indenização com base em mensagens digitais não formalizadas.

III. Razões de decidir

4. As conversas demonstram tratativas preliminares, sem aceitação inequívoca de todos os termos contratuais essenciais.

5.
Falt
a de contrato assinado ou envio formal conforme prática negocial reiterada entre as partes, inclusive admitida pela própria autora.

6. Inexistência de confissão ficta ou má-fé do réu, que comunicou a inviabilidade do negócio de forma
tempestiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Mensagens por aplicativo não configuram contrato vinculante de compra futura de commodities agrícolas quando ausente formalização escrita conforme prática negocial do setor
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 107 e 113; CPC,
arts
. 385, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AC 1001463-22.2021.8.11.0040; TJ-MT, AC 1011056-75.2021.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de

A
pelação interpost
o
por
SIPAL Indústria e Comércio Ltda
.
em virtude da
sentença proferida
pelo Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum
que julgou improcedentes os pedidos formulados n
a ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, ajuizada em face de
Julio
Cesar
Buzignani
.

O Juiz de primeiro grau
reconheceu a inexistência de contrato válido, sob o fundamento de que as tratativas via
WhatsApp
não evidenciam anuência quanto a todos os elementos essenciais do contrato.
Ao final, compeliu a Apelante a arcar
custas do processo e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Inconformada, a Recorrente
insist
e
na existência de contrato vinculante
e
requere
u,
inclusive
,
o reconhecimento de confissão ficta em razão da postura do
Apelado
em audiência.

S
ustentou ter firmado contrato de compra e venda de 10.000 sacas de soja da safra 2020/2021, ao valor de R$ 74,00
(setenta e quatro reais)
por saca, com entrega prevista até
20/02/2021,
cujo
negócio que teria sido ajustado por meio de mensagens de
WhatsApp
, sendo
a única pendência formal a assinatura do contrato por parte do requerido.

Alegou que
a proposta obriga o proponente (art. 427 do CC)
e
configura contrato vinculante
, sobretudo porque a negociação foi
firmada em
contexto da pandemia de COVID-19
.

Aduziu, no mais, que
o inadimplemento gerou prejuízos, cabendo indenização por perdas e danos.

Forte nesses argumentos, r
equer
eu
a reforma da sentença para: (i) reconhecer a confissão ficta; (
ii
) declarar a existência e validade do negócio jurídico; (
iii
) condenar o Apelado à entrega das sacas de soja ou,
em pedido s
ubsidi
ário,
ao pagamento de perdas e danos.

P
or sua vez,
o Apelado
alegou
nas contrarrazões
que a negociação não ultrapassou o campo das tratativas preliminares, pois jamais houve assinatura do contrato, tampouco envio de versão final com todos os termos.

Acrescentou que problemas na colheita inviabilizaram a continuidade da negociação, razão pela qual optou por arrendar sua área produtiva.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
SIPAL Indústria e Comércio Ltda
.

ajuizou a demanda
em face de
Julio
Cesar
Buzignani

com o escopo de exigir
o cumprimento de obrigação de fazer,
estabelecida por intermédio d
o

aplicativo
de conversa
WhatsApp
.

A
lego
u
que
,
em 19/02/2020
,
acordou com o Apelado a compra de 10.000 sacas de soja ao preço de R$ 74,00
(setenta e quatro reais)
cada, para entrega até 20/02/2021.

Afirm
ou
que, após concordar
com a proposta feita pelo produtor rural
,
o Apelado

se
recusou a assinar o contrato e posteriormente informou que não cumpriria o acordado.

Isto é, o Apelado
teria
desisti
do, sem justa causa,
de entregar 600 mil quilos de soja.

A empresa argument
ou
que a manifestação de vontade por mensagens digitais possui força vinculante e que a recusa fere o princípio da boa-fé objetiva.

Diante disso, solicit
ou
a concessão de
tutela de urgência para garantir a entrega da mercadoria ou,
em pe
dido
alternativ
o
, o pagamento de indenização por perdas e danos
no equivalente a R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais)
.

No mérito, pugnou a procedência do pedido
e confirmação da tutela.

Em resumo, a
Apelante
fundament
ou

a
ação
em
Ata Notarial e na validade da conversa de WhatsApp como "ato jurídico perfeito", defendendo que a vontade manifestada digitalmente supre a falta de assinatura física
.

Em sua defesa, o agricultor
contest
ou
a tese de que negócios de grãos são fechados via WhatsApp.

A
firm
ou
que as empresas usam o aplicativo apenas para enviar informações "atrativas" aos produtores, mas que o fechamento real sempre ocorre por contrato físico assinado ou certificado digital.

R
essalt
ou
que possui histórico de negociações com a própria autora (como uma venda de milho em 2020) todas formalizadas por contratos físicos devidamente assinados
.

Disse
que nunca houve contrato, e desconhece os termos e cláusulas dos documentos anexados pela
apelante
,
visto
que nunca os assinou.

Por consequência, impugn
ou
a aplicação da multa de 40%, argumentando que não se pode exigir penalidade de contrato que sequer foi formalizado. Apont
ou,
ainda
,
incoerência numérica na inicial, que ora cita 10.000 sacas, ora cita 600.000 sacas
, sendo
provável confusão entre sacas e quilos
.

Realizou-se audiência de instrução (ID 326757910).

Em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

Desde logo, adianto que o apelo não encontra guarida.

Inicialmente, não
foi
configurada a existência de contrato de compra e venda válido entre as partes.

As conversas por
WhatsApp
, embora demonstrem interesse inicial na negociação, não comprovam aceitação integral e inequívoca de todos os termos contratuais.

Ao contrário, evidenciam que havia pendências relevantes quanto à formalização do negócio, inclusive clara exigência da própria
Apelante
de que o contrato fosse assinado para sua validade.

O documento de “confirmação de preço” apresentado n
a inicial
está assinado apenas por preposto da
Apelante
e
s
equer
foi
enviado para o
Apelado, muito menos possui sua
assina
tura
.

Já o contrato de compra e venda (
anexado no
ID
41896970
) e
stá
sem preenchimento e sem qualquer assinatura, o que confirma que o instrumento não foi pactuado de forma bilateral.

Ademais, não houve remessa por meio eletrônico via sistema digital habitual da empresa, conforme seu próprio preposto declarou em audiência.

Quanto à
tese
de confissão ficta, também
,
não merece prosperar.

O réu compareceu à audiência de instrução e, embora tenha apresentado respostas com limitações, não se recusou a depor, o que afasta a hipótese do art. 385, §1º do CPC.

Ressalta-se que o
J
uiz de p
rimeiro grau
, que acompanhou diretamente a instrução, expressamente afastou a aplicação da confissão ficta, não havendo motivo para reforma nesse ponto.

No tocante à
alegad
a má-fé do
Apelado
, igualmente
,
não se verifica qualquer conduta dolosa ou desleal.

Ao revés, o
Apelado
comunicou tempestivamente a inviabilidade de entrega da soja, demonstrando inclusive preocupação com obrigações anteriores com a própria
Apelante
, além de ter informado que arrendaria sua área por causa da quebra de safra, evidência de atuação coerente com os princípios da boa-fé objetiva (art. 113 do CC).

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que tratativas negociais por aplicativo de mensagens, desacompanhadas de contrato assinado ou aceitação
expressa de todos os termos essenciais, não são suficientes para configurar contrato vinculante
.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA COM FIXAÇÃO DE PREÇO – ENTREGA FUTURA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – PESSOA SEM PODERES - PACTO SEM FORÇA VINCULATIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DESINTERESSE DA COMPRADORA EM FORMALIZAR O NEGÓCIO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Se a empresa requerente não se resguardou em saber se a pessoa com quem tratava detinha poderes para tanto, notadamente em razão da natureza e do valor envolvido na negociação, bem como deixou de formalizar o contrato de compra e venda em tempo razoável/aceitável e de modo condizente com a prática do mercado, e, por fim, considerando o tempo em que permaneceu alheia, sem demonstrar
qualquer interesse no produto, não subsiste qualquer circunstância apta a conferir a tão festejada boa-fé à relação discutida, nos termos em que preceitua o art. 113 do Código Civil.

(TJ-MT - AC: 10014632220218110040, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)
.

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO – ENTREGA FUTURA – APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E LEGITIMIDADE DA ESPOSA DO REQUERIDO - REJEITADAS – RECURSO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – TRATATIVAS DA NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) –AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULATIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO ADESIVO.

Dinâmica dos fatos que evidenciam que as partes, por intermédio das
conversas via aplicativo de mensagem, apenas inauguram as tratativas para a efetiva celebração do contrato de entrega de milho futuro, sendo que, após a solicitação de alterações e modificações em seus termos, os quais não foram aceitos pela compradora, não houve concordância entre as partes e ambas deixaram de assiná-lo.

Casuística em que evidencia que as tratativas por mensagens, via whatsapp não foram suficientes para gerar a obrigação de entregar grande quantidade de milho, pois era imprescindível a concordância inequívoca das suas cláusulas e respectiva assinatura de ambas as partes, o que não ocorreu.

(TJ-MT – Apelação Cível n.º 1011056-75.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 22/11/2023)
.

Com efeito, conforme o disposto no art. 107 do Código Civil, a validade da manifestação de vontade prescinde de forma especial, salvo quando exigida pela lei ou pela natureza do negócio, como é o caso dos contratos de compra futura de commodities agrícolas, onde a prática negocial demonstra a habitual formalização por escrito.

No
c
aso, a própria
Apelante
exigiu essa formalização, o que torna incongruente sua posterior pretensão de executar negócio não assinado.

Portanto, inexiste nos autos prova inequívoca da formação do contrato, sendo inaplicável qualquer pedido de indenização ou cumprimento forçado de obrigação que nunca chegou a se constituir validamente.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026